Tribunal: STF
Processo: RHC 193526
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luan Weslei Rosa Leguissamo, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 585.070/SC (págs. 54-60 do documento eletrônico 2).
    Conforme relatado pelo Ministério Público Federal, que se manifestou pelo desprovimento deste recurso,
    “[o] Habeas corpus foi impetrado no STJ em favor de Luan Weslei Rosa Leguissamo, pleiteando seja reconhecido o direito à remição de 177 dias de sua pena (e não apenas 88 dias), em razão de sua aprovação total no ENCCEJA relativo ao ensino fundamental. Denegada a ordem, a defesa insurgiu-se por meio de agravo regimental, o qual restou desprovido (f. 146-152). Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso ordinário em habeas corpus (f. 155-161). 
    Alega que ‘o v. acórdão da e. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece prevalecer, pelo que não é proporcional e nem razoável fazer uma interpretação in malam partem acerca da quantidade de dias remidos a serem aplicados em favor de reeducando que, por conta própria, consegue aprovação no exame do ENCCEJA/ Ensino fundamental em 5 dos 5 campos de conhecimento avaliados’. Cita, ao final, o precedente dessa Suprema Corte nos autos do RHC 165.084/SC. Contrarrazões pelo MP/SC às f. 176-186” (págs. 1-2 do documento eletrônico 5).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.
    No julgamento do HC 190.806-AgR/SC, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte “[...] deu provimento ao agravo regimental e concedeu a ordem para que a paciente faça jus à remição decorrente da aprovação no ENCCEJA, aplicando-se o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas como foi fundamentado na decisão agravada do Tribunal de Justiça local, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA, considerando, ainda, o acréscimo de 1/3 (um terço) decorrente da incidência do § 5º daquele mesmo art. 126 da LEP - pois a paciente concluiu o ensino fundamental -, devendo ela obter o direito ao desconto total de 177 dias de sua reprimenda. Prosseguindo, a Turma recomendou ao CNJ que ofereça condições de estudo aos reeducandos”.
    Feito esse registro, transcrevo por oportuno a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.
    1. Esta Sexta Turma consolidou o entendimento segundo o qual a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação do disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, é aquela prevista no art. 4º, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. Em outras palavras, a Lei n. 9.394/1996 não se aplica ao preso, por estabelecer a referida legislação diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (art. 4º, inciso I).
    2. Na hipótese, tendo o agravante atingido a aprovação em cinco áreas de conhecimento do ENCCEJA e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 50% de 1.600 horas do ensino fundamental, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 88 dias.
    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 54 do documento eletrônico 2).
    Conforme se verifica, o decisum questionado destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma desta Suprema Corte. 
    No caso, aplica-se o total de 1.600 horas de estudo, e não as 800 horas, como foi fundamentado na decisão agravada do STJ, conforme a Recomendação 44/2013 do CNJ, devendo esse total ser dividido por 12 horas, encontrando-se o resultado de 133 dias para a aprovação no ENCCEJA. 
    Sendo assim, considerando que o paciente concluiu o ensino fundamental, fazendo jus ao acréscimo de 1/3 decorrente da incidência do § 5º, do art. 126, da Lei de Execuções Penais - LEP, deve ele obter o direito ao desconto total de 177 dias de sua reprimenda. 
    Isso posto, dou provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).
    Comunique-se, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator